Tribunal: STF
Processo: HC 267438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo de Oliveira Tagliaferro, apontando como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Pet nº 12.936. 
A defesa relata que o paciente é ex-assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que passou a figurar com investigado na Pet nº 12.936 após deixar o cargo. 
Aduz que o paciente vem sofrendo coação à sua liberdade de locomoção desde o dia 1º/10/2025, após ter sido detido na Itália, estando proibido de deixar o país. 
Sustenta que a iminência de recebimento da denúncia em processo eivado de nulidades configura ameaça concreta ao paciente.
Requer, ao final:

“A. LIMINARMENTE (INAUDITA ALTERA PARS)
1. A concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter de urgência, para SUSPENDER IMEDIATAMENTE o julgamento virtual da Petição nº 12.936 perante a Egrégia Primeira Turma, obstando a proclamação do resultado que torna o Paciente réu, até o julgamento final do mérito deste writ; 
2. A determinação da SUSPENSÃO IMEDIATA de todos os efeitos do pedido de extradição do Paciente (originado da Pet 12.936), comunicando-se com urgência o Ministério da Justiça e Relações Exteriores e, se necessário, a Corte de Apelação de Catanzaro (Itália), para que cessem as restrições à liberdade de locomoção do Paciente; 
3. A expedição de SALVO-CONDUTO (HC Preventivo) em favor de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, para que este não seja preso ou extraditado com base nos atos nulos aqui impugnados, até a decisão de mérito deste writ. 
B. NO MÉRITO 
1. A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo a manifesta SUSPEIÇÃO E/OU IMPEDIMENTO da Autoridade Coatora (Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes), DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos decisórios praticados na Petição nº 12.936, incluindo o pedido de extradição, a autorização para quebra de sigilo advocatício e o voto pelo recebimento da denúncia; 
2. Como consequência da nulidade (Pedido B.1), determinar a imediata redistribuição do feito (Pet 12.936) a um Relator imparcial, sorteado livremente, na forma do Regimento Interno desta Corte; 
3. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela nulidade (o que se admite apenas por zelo processual), que seja concedida a ordem para TRANCAR A AÇÃO PENAL (Pet 12.936) por manifesta INÉPCIA DA DENÚNCIA e AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, conforme demonstrado (Tese B), com o consequente arquivamento do feito e a revogação do pedido de extradição.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
A impetração não merece prosperar. 
Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 264.836, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses. Cito julgados, a título de exemplo: 	

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20) 

“HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251- AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20). 

Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: 

“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 

Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente